Tribunal: TJBA
Processo: 8040465-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8040465-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Embargante: HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) Advogado(s): MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY Embargado: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ANTERIORIDADE ANUAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia a partir de 05/04/2022, com base na Lei Estadual nº 14.415/2021 e na Lei Complementar nº 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da inaplicabilidade da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/88) e quanto ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral (art. 151, II, do CTN). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade da anterioridade anual para fins de exigência do ICMS-DIFAL; (ii) verificar se está caracterizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, mesmo quando opostos com finalidade prequestionadora. A jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal reconhece que a Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do ICMS-DIFAL, não institui nem majora tributo, não se sujeitando à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal, por não alterar a hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do imposto. O STF, ao julgar as ADIs nºs 7066, 7070, 7075 e 7078, concluiu que a LC nº 190/2022 apenas normatizou a repartição de receitas entre os entes federativos, sem criar novo ônus fiscal ao contribuinte, razão pela qual não incide a limitação prevista no art. 150, III, “b”, da CF. A exigência do ICMS-DIFAL em 2022 é válida, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, considerando que a Lei Estadual nº 14.415/2021 foi publicada ainda em 2021 e sua eficácia ficou condicionada à posterior regulamentação por lei complementar federal. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151, II, do CTN e a Súmula 112/STJ autorizam tal suspensão mediante o depósito judicial integral do débito fiscal, o que restou comprovado nos autos. O juiz de origem reconheceu expressamente que a parte impetrante efetuou o depósito judicial e, por consequência, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estendendo esse efeito também aos períodos posteriores a 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF/88 não se aplica à exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC nº 190/2022, por não haver instituição nem majoração de tributo. A exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL permanece suspensa enquanto mantido o depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b”; CTN, art. 151, II; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nºs 7066, 7070, 7075 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1140956/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.06.2015 (Tema 271). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº 8040465-28.2022.8.05.0001, nos quais figuram como Embargantes e Embargado, HEXIS CIENTIFICA LTDA e outros (3) e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA